Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À AUTORA. DOENÇA GRAVE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. No caso, impõe-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pois demonstrada a necessidade de que seja fornecido à agravante o medicamento que lhe fora prescrito, sem que esta disponha de meios para adquiri-lo, mesmo que não esteja compreendido na relação de medicamentos padronizados pelos órgãos oficiais de saúde, haja vista a máxima efetividade conferida ao direito fundamental à saúde e o dever do Estado em implementá-lo minimamente.
3. Recurso parcialmente provido para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento prescrito, contudo com a posologia recomendada pela bula aprovada pela ANVISA, conforme relatório do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS.